Tribunal: TJPA
Processo: 0009953-29.2016.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. REFORMA DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENCIA RECONHECIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Apesar de a quantidade de pena autorizar a fixaÃ§Ã£o do regime inicial semiaberto, o magistrado indicou a necessidade do regime mais rigoroso, firme nas circunstÃ¢ncias do delito e na reincidÃªncia especÃfica do recorrente, nÃ£o havendo que se falar em afronta Ã sum. 719 do STF, de vez que bem fundamentada a decisÃ£o.2. NÃ£o se verifica a ocorrÃªncia de bis in idem quando a sentenÃ§a considera a reincidÃªncia tanto como agravante quanto como parÃ¢metro para fixaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena, de vez que a prÃ3pria Lei Penal autoriza a operaÃ§Ã£o, conforme se lÃª do art. 33 do CP. JurisprudÃªncia do STJ.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009953-29.2016.8.14.0012
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ (1ª VARA DE CAMETÁ)
APELANTE: RODRIGO DIAS DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENCIA RECONHECIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Apesar de a quantidade de pena autorizar a fixação do regime inicial semiaberto, o magistrado indicou a necessidade do regime mais rigoroso, firme nas circunstâncias do delito e na reincidência específica do recorrente, não havendo que se falar em afronta à sum. 719 do STF, de vez que bem fundamentada a decisão.
2. Não se verifica a ocorrência de
bis in idem
quando a sentença considera a reincidência tanto como agravante quanto como parâmetro para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, de vez que a própria Lei Penal autoriza a operação, conforme se lê do art. 33 do CP. Jurisprudência do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis do mês de julho a dois do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RODRIGO DIAS DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que lhe condenou pelo delito de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Consta da sentença que, no dia 19/10/2016,
policiais militares abordaram o denunciado em via pública, o qual estava na companhia de outros sete rapazes, em razão de haver notícias de que o acusado comercializava drogas naquela área. Por ocasião da revista, encontraram em seu poder uma peteca de oxi e uma peteca de cocaína. Seguiram com ele até o quintal de sua casa quando encontraram apetrechos para pesagem e embalagem de drogas como balança de precisão, rolo de papel alumínio e recortes plásticos. Por fim, afirma-se na denúncia que o acusado confessou a venda de drogas ilícitas em sede policial
.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o apelante na forma antes deduzida (sentença às fls. 110/111).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 119) onde pede a reforma do regime inicial de cumprimento da pena, para que seja fixado o semiaberto, com base na pena aplicada, vez que afirma que afronta a sumula 719 do STF e que a reincidência não pode servir para agravar o regime, uma vez que já utilizada como agravante.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 124/126).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fl. 133).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 17/06/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia que seja reformado o regime inicial de cumprimento da pena.

Conforme relatei, o recorrente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, quando foi surpreendido com uma pequena quantidade de ¿cocaína¿ e, em sua residência, foram encontrados instrumentos utilizados para a traficância.

Em juízo, o recorrente confessou o delito, afirmando
que os objetos (droga e apetrechos para o tráfico) encontrados no quintal de sua casa lhe pertenciam e que havia voltado a traficar drogas há cerca de quatro meses, em razão de falta de oferta de trabalho
.

Com essas considerações o magistrado singular, ao realizar a dosimetria da pena, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

Reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, compensando-as, tornando definitiva a pena anteriormente fixada, pois ausentes causas de aumento e diminuição.

Por fim, ao determinar o regime de cumprimento da pena, o magistrado assim consignou:
¿(...) O regime inicial de pena para este crime é o FECHADO, conforme art. 33, § 2º, b, e art. 59 do CP, bem como art. 42 da Lei 11.343, tendo em vista que as circunstâncias judiciais preponderantes foram fortemente desfavoráveis ao agente, tudo isso, somado ao fato deste ser reincidente especifico no crime de tráfico de drogas. (...)¿

Como se vê, a decisão se encontra bem fundamentada, nada havendo a se reparar.

Apesar de a quantidade de pena autorizar a fixação do regime inicial semiaberto, o magistrado indicou a necessidade do regime mais rigoroso, firme nas circunstâncias do delito e na reincidência específica do recorrente.

Nessa esteira, não há que se falar em afronta à sum. 719 do STF, de vez que bem fundamentada a decisão.

Noutro giro, também não há que se falar em
bis in idem
quando a sentença considera a reincidência tanto como agravante quanto como parâmetro para fixação do regime inicial, de vez que a própria Lei Penal autoriza a operação, conforme se lê do art. 33 do CP.

Tal conclusão se encontra assente na reiterada jurisprudência do STJ, leia-se:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSE NO MOMENTO DO FLAGRANTE.
REINCIDÊNCIA
. MINORANTE NEGADA.
BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. (...) 3. A utilização da agravante da reincidência para majorar a pena e afastar a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, não caracteriza bis in idem. 4.
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado, a teor do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP.
(...)¿ (destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1637754 / SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/05/2020)
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Certificada a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. 4.
Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, sobretudo porque reincidente o condenado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, "a", do Código Penal.
5. Habeas corpus não conhecido. (...)¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, HC 531533 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/09/2019)

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 02 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator